Tribunal: TJMT
Processo: 1018641-38.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018641-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NICOLLY RIBEIRO CASTILHO - CPF: 022.995.631-99 (RECORRENTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA – NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA – OBRIGAÇÃO PESSOAL – NEGATIVA DE LIGAÇÃO DO SERVIÇO E DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE DÉBITOS DE TERCEIRO – UC EM NOME DE TERCEIRO – OBRIGAÇÃO
PROPTER PERSONAE
– NEGATIVA INDEVIDA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a ligação de Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, se tratando de conduta proibida, nos termos do artigo 4º, §2º, da Res. 456/2000 da ANEEL.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da UC.

A obrigação é de caráter pessoal e não real razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, tornando definitiva a liminar que determinou a abstenção da cobrança pertencente a terceiro, bem como condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00), em razão da cobrança de débitos de terceiros, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, pois, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, opino pela rejeição da preliminar arguida, e no mérito, pela parcial procedência dos pedidos formulados na presente ação, e o faço para: I) tornar definitiva a liminar concedida – id. 32158750; II) determinar que a reclamada se abstenha de cobrar da autora débito pertencente a terceiro; III) condenar a reclamada a indenizar a reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de 2.000,00 (dois mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (LJE, arts. 54 e 55).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral, ao argumento de que o valor fixado não é suficiente para reparação dos danos causados.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de obrigação de fazer para determinar a transferência da titularidade e ligação do serviço, bem como indenização por dano moral por negativa de religação do serviço e transferência de titularidade por condicionamento ao pagamento de dívida de terceiro, conduta vedada.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A Concessionária não poderá condicionar a ligação de Unidade Consumidora ao pagamento de débito pendente em nome de terceiros, se tratando de conduta proibida, nos termos do artigo 4º, §2º, da Res. 456/2000 da ANEEL.

Configurada está a falha na prestação do serviço e o ato ilícito, em razão da exigência de pagamento do débito pendente em nome de terceiros para ligação da UC. Isso porque a obrigação é de caráter pessoal e não real razão pela qual é o devedor, titular da UC, quem responde por seus débitos.

Com efeito, o dano moral deve ser indenizado. Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que o valor fixado se mostra insuficiente para a espécie.

Entendo que o recurso da promovente deve ser parcialmente provido a fim de que o valor fixado seja majorado, guardando correlação com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021